Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708475-77.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FABIANE ALMEIDA CINTRA FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que, intimada do acórdão n. 1428543 (ID 36203059), que negou provimento ao recurso inominado, a parte recorrente manejou os recursos de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 37076392) e Agravo em Recurso Especial (ID 37076375) com fundamento no art. 1.042 do CPC. Por oportuno, confira-se a ementa correspondente ao acórdão impugnado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu os pedidos iniciais. Alega que as contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas transitórias e que não são incorporadas à remuneração da servidora, havendo ilegítima incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional de férias gozadas. Requer a nulidade da sentença ou a sua reforma para declarar a inexistência de relação jurídica atinente à contribuição previdenciária sobre as parcelas do adicional de férias e repetição de indébito no valor de R$ 5.419,99 (cinco mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). 2. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso próprio e tempestivo (Id. 33234682). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 33234686). 4. Inicialmente, não há que se falar em irregularidade na antecipação do julgamento, porquanto a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que a documentação constante nos autos, por si só, era suficiente para o deslinde da ação (Id. 33233696). Correto, portanto, o julgamento antecipado nos termos do ar. 355, inciso I, do CPC. Preliminar rejeitada. 5. Nulidade. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei 9.099/1995). No caso, a autora apresentou réplica à contestação (Id. 33233690), bem como o Juízo de primeiro grau a oportunizou se manifestar sobre os documentos posteriormente juntados pela ré, tendo a autora se manifestado, consoante petição de Id. 33234675. Assim, o direito material à ampla defesa e ao contraditório foi assegurado, não havendo que se falar em nulidade. 6. No mais, o Juízo a quo consignou de forma clara que documentos juntados aos autos, em especial as fichas financeiras, não provam a incidência de contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias da servidora. Logo, não prospera o argumento de ausência de fundamentação da sentença. 7. Deixo de manifestar sobre a alegação de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC), porquanto não corresponde com a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC. 8. No mérito, dispõe o artigo 373, I, do Código de Processual Civil que incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Com maior razão quando pretende impugnar ato administrativo, porquanto revestido dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. 9. Na situação em exame as provas coligidas não favorecem a parte recorrente. As fichas financeiras não são capazes de demonstrar a incidência de contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias da servidora. Inclusive o magistrado apontou, de forma específica, que o valor retido a título de contribuição previdenciária é o mesmo tanto no mês de recebimento do pagamento das férias quanto no mês subsequente, o que demonstraria a inexistência de desconto previdenciário. Todavia, em seu recurso a recorrente não combateu o argumento do magistrado e nem demonstrou a efetiva incidência da contribuição. 10. Ademais, o órgão pagador informou que ao efetuar consulta no Sistema único de Gestão de Recursos Humanos, não houve qualquer incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de 1/3 de férias no período de 2015 a 2020 (Id. 33234670). 11. Ante a ausência de prova, deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida. 12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1428543, 07084757720208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, os recursos não devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível Agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Assim, não se mostra adequada a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão colegiada que nega provimento a recurso inominado. Frise-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário. No que toca ao agravo em recurso especial, não é admissível nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95 (interpretação do Enunciado Sumular n. 203/STJ). Ante o exposto, deixo de conhecer dos agravos de IDs 37076392 e 37076375 por manifesta ausência de cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente